Tribunal: CARF
Processo: 13896.912198/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912198/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.513 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Demonstrados no Despacho Decisório eletrônico os fatos
que ensejaram o indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte para a
apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório
por cerceamento do Direito de Defesa.
PER/DCOMP. SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. DEMONSTRAÇÃO.
Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro de apuração do IPI no
período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido de ressarcimento ou compensação
já foi transmitido para a Receita Federal. Por óbvio, os valores já ressarcidos não podem
constar no cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte no período seguinte, sob pena
de dupla utilização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 112-131 em face da r. decisão de
fls. 99-102, pugnando pela reforma em razão de :
- nulidade do despacho decisório em razão da falta de motivação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912198/2011-41
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.513 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912198/2011-41

- nulidade da decisão por força da violação do princípio da verdade material, posto que não
foram consideradas as provas apresentadas pela recorrente;
- reconhecimento de saldo credor, ainda que referente a períodos anteriores ao trimestre
discutido no PERDCOMP;
- violação ao princípio constitucional da não cumulatividade em razão da limitação
inconstitucional ao direito de ressarcimento de crédito IPI;
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Do Mérito
De início refuta-se a tese de nulidade, seja do despacho decisório, ou da própria
decisão de primeira instância. Explica-se:
Para fins de configuração de um ato nulo, capaz de viciar todos os atos
subsequentes do processo e extirpar todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, deve-se restar
claramente configurado a ausência de pelo menos um de seus pressupostos e, que tal fato, resulte
na privação do direito de defesa e do contraditório.
Não é o caso dos autos.
O ato administrativo encerra uma relação jurídica onde se entrelaçam a
Administração Pública e o Administrado. Sua essência deve estar acompanhada de alguns
elementos, quais sejam, agente capaz, motivação, objeto. Faltando quaisquer deles o ato será
inexistente. Para que seja válido, deverá reunir, além destes indicados, a boa-fé objetiva,
finalidade, constitucionalidade e legalidade, motivação, tipicidade. A invalidade do ato decorre
da ausência de qualquer um deles. Neste sentido:
O ato deve conformar-se à CF e à lei, de modo que o ato inconstitucional e/ou ilegal é
inválido. Como a Administração deve agir somente secundum constitucion e secundum
legem, só pode praticar atos típicos, isto é, aqueles que estejam previstos expressamente
na lei, vedada a prática de atos atípicos, que não estejam autorizados prévia e
expressamente na lei. O desvio de finalidade é causa de invalidação do ato
administrativo. Caso seja praticado por forma da prescrita ou por forma defesa em lei, o
ato é inválido. Ato administrativo sem fundamentação é nulo. O motivo que levou a
Administração praticar o ato deve existir e ser identificado...A Administração tem o
dever de fundamentar os seus atos administrativos, seja em procedimento ou em
processo administrativo, circunstância que caracteriza manifestação da incidência dos
princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, bem como da
substantive due process clause administrativa (NERY JÚNIOR, Nelson. Constituição
Federal Comentada e Legislação Constitucional. 3a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 447).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.513 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912198/2011-41

Tem que ser claro e sério. Motivado. Fundamentado. Correto e válido. Todos
aqueles que destoam se viciam de modo a faltar-lhe ou a existência ou mesmo a validade,
tornando-se nulos de pleno direito. Uma vez destituído de quaisquer dos elementos aludidos e
que resulte, em limitação ou mesmo impossibilidade de exercício pleno de defesa por parte do
Recorrente, inegável que o Ato Administrativo Tributário do Lançamento ou do Auto de
Infração deva ser destituído do mundo jurídico, posto não estar revestido do manto da legalidade.
Como já afirmado anteriormente, o ato administrativo, seja ele de lançamento,
auto de infração, despacho decisório, decisão, dentre outros, deve ser fundamentado, tendo o
Fisco o dever de explicar detalhadamente a ocorrência dos fatos que o justificaram, e ainda
comprovar tais afirmações. Quando ausente seu conteúdo motivador, é nulo, e não gera a tão
alegada quanto equivocada “presunção de validade” do ato administrativo. Confira-se, a
propósito, o que didaticamente dispõe o art. 9o do Decreto no 70.235/72:
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Sobre essa a questão e sua relação com a presunção de validade de tais atos,
Raquel Cavalcanti Ramos Machado adverte que:
[...] para que o ato administrativo goze da presunção de validade, o mesmo deve, pelo
menos formalmente, ser válido. E, para tanto, é necessário que o ato seja fundamentado,
ainda que as afirmações contidas nessa fundamentação não sejam verdadeiras.
Fundamentar um ato é, em termos mais genéricos, explicar as razões pelas quais tal ato
foi praticado. Essa explicação, evidentemente, não há de ser qualquer afirmação sobre
ditas razões, mas uma explicação que atenda à lógica e que permita ao acusado
conhecer as imputações que lhe estão sendo feitas e delas se defender (MACHADO,
Hugo de Brito. Processo tributário / Hugo de Brito Machado Segundo. – 10. ed. rev e
atual. – São Paulo : Atlas, 2018, FLS. 99-100).
Da sua nulidade, restam comprometidos todos os atos posteriores. Não por acaso,
declará-la é algo extremamente excepcional. Neste sentido:
Por força da eficácia jurídica, que é propriedade de fatos, o consequente dessa norma,
que poderemos nominar de “sancionatória”, estabelecerá uma relação jurídica em que o
sujeito ativo é a entidade tributante, o sujeito passivo é o autor do ilícito, e a prestação,
digamos, o pagamento de uma quantia em dinheiro, a título de penalidade. Aquilo que
permite distinguir a norma sancionatória, em presença da regra tributária, é
precisamente o exame do suposto. Naquela, sancionatória, temos um fato delituoso,
caracterizado pelo descumprimento de um dever estabelecido no consequente de norma
tributária. (Carvalho, Paulo de Barros Curso de direito tributário / Paulo de Barros
Carvalho. - 31. ed. rev. atual. - São Paulo: Noeses, 2021, p. 494-495).

A propósito, necessário transcrever o art. 59 , II do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.513 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912198/2011-41

Nota-se que tanto o despacho decisório, quanto a decisão de primeira instância,
não encontram-se maculados de modo a enquadrar-se no dispositivo em comento. Com a devida
vênia, não há como sustentar teses de violações principiológicas da verdade material,
contraditório e ampla defesa, posto que todos os argumentos apresentados foram devidamente
analisados.
Inclusive, por força da Resolução no 3002-000.060 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, sessão de 18 de setembro de 2019, onde o douto relator assim se
manifestou:
Assim, considerando-se que, no caso em tela, encontram-se, atualmente, presentes nos
autos documentos que, em tese, podem aferir a procedência dos valores pedidos em
ressarcimento, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem analise os documentos juntados e as informações constantes nos Sistemas
Informatizados da Receita Federal do Brasil, assim como, caso entenda necessário,
intime a contribuinte a apresentar os livros originais e quaisquer outros documentos, a
fim de elaborar relatório justificado e conclusivo sobre o valor do saldo credor de
períodos anteriores a ser considerado no Pedido de Ressarcimento em litígio.
Por fim, deverá ser dada ciência à contribuinte dessa diligência e oportunizado prazo de
30 dias para, querendo, manifestar-se. Após, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

Em atendimento a respectiva conversão, necessário colacionar aos autos a
conclusão da auditoria promovida pelos srs agentes da Secretaria da Receita Federal, por meio
do relatório de informações fiscais, com especial destaque aos trechos das fls. 189-192 a saber:
Informação Fiscal - EQ2-IPI-EQAUD. PROCESSO No: 13896.912198/2011-41.
INTERESSADO: DU PONT DO BRASIL S A. CNPJ/CPF :61.064.929/0001-79
Assunto: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – Ressarcimento-2
trimestre 2005- DILIGÊNCIA CARF. RELATÓRIO. O processo administrativo ora em
análise se trata de Pedido de Ressarcimento 14348.08046.120410.1.7.01-0386 CNPJ
Detentor do Crédito 61.064.929/0057-23, cumulado com compensações Per/Dcomps
33617.58871.191109.1.7.01-4220 e 08700.60417.060209.1.7.01-8009, cujo crédito se
refere ao 2o trimestre de 2005.
A questão fundamental a ser decidida na presente lide se refere ao valor do saldo
credor no início do 2o trimestre de 2005. De fato, a diferença entre o valor
pleiteado e o valor reconhecido se deve ao montante considerado como saldo
credor oriundo de período anterior.
Verificada a análise efetuada considerando o Livro RAIPI consultado em nosso sistema,
ratificamos o valor reconhecido de R$ 163.506,68. Verificamos inclusive que o débito
do Livro RAIPI diverge das informações na DIPJ (fevereiro)...
Verificamos também que houve pedido de ressarcimento deferido para o 4 trim de 2004
e 1 trim de 2005...
Em nossas verificações não foram encontrados indícios de irregularidade na
apuração do saldo deferido no despacho decisório.
Abre-se prazo de 30 dias para manifestação acerca exclusivamente destas novas
informações/documentos juntados ao auto. ADRIANA DE ALMEIDA MELO Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil Matrícula SIAPECAD n.o 1.217.565.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.513 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.912198/2011-41

Não obstante o peticionamento de fls. 200 e sgs formulado pelo recorrente
pleiteando nova diligência, entende-se que não há fundamento para se deferir tal pleito, posto
que a questão posta a apreciação deste relator foi devidamente analisada nos termos pleiteados
pela própria recorrente, seja nas decisões anteriores, ou mesmo na diligência solicitada e
apreciada.
3
Do dispositivo.
Do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 207
DF CARF MF
Original